Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722832-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARC SAINPY DA SILVA E CUNHA, YANN SAINPY DA SILVA E CUNHA, FREDERIC SAINPY DA SILVA E CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marc Sainpy da Silva e Cunha, Yann Sainpy da Silva e Cunha e Frederic Sainpy da Silva e Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar (ID 236102069 do processo n. 0705682-92.2025.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a decisão supracitada foram rejeitados (ID 237596341). Nas razões recursais (ID 72663977), a parte recorrente explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca afastar a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre os bens situados no exterior doados em 14/5/2025 por sua mãe, também domiciliada no Distrito Federal, a título de adiantamento de legítima. Aponta inexistência de previsão legal que sustente a incidência do ITCMD sobre a doação de bens localizados fora do território nacional. Afirma que trecho do art. 2o, § 3o, II, “b”, da Lei Distrital n. 3.804/2006 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.833/DF. Destaca que o precedente supracitado tem eficácia erga omnes e efeito vinculante. Sustenta que a exigência do ITCMD no caso concreto viola os arts. 5o e 150 da CF, o art. 97, I e III, do CTN e o art. 927, I, do CPC. Considera incabível, pelos mesmos fundamentos, a tributação da doação de bens situados no exterior ainda que seja entendida como adiantamento do que lhe cabe por herança. Menciona o art. 155, § 1o, III, “b”, da CF, segundo o qual a competência para instituição do ITCMD deve ser regulada por lei complementar se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Argumenta que a exigência de lei complementar visa evitar a fixação de critérios que possibilitem a tributação do mesmo fato gerador por diferentes unidades da federação. Transcreve a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar o Tema n. 825. Cita julgados do TJDFT e de tribunais estaduais que considera favoráveis a suas teses. Entende que o art. 16 da EC 132/2023, que criou regra transitória, não resultou em constitucionalidade superveniente dos dispositivos da Lei Distrital n. 3.804/2006 que tratam da incidência do ITCMD sobre bens localizados fora do país. Alega que o Distrito Federal ainda não exerceu sua competência de instituir o ITCMD dentro dos parâmetros estabelecidos na EC 132/2023. Aduz que foram geradas guias de arrecadação do imposto com valor total correspondente a R$ 3.019.191,18 (três milhões, dezenove mil, cento e noventa e um reais e dezoito centavos) e vencimento em 13/6/2025. Lista as possíveis consequências da ausência de pagamento do imposto até a data do vencimento: lançamento de ofício, inscrição em dívida ativa, inclusão em cadastros de devedores do Distrito Federal e ajuizamento de execução fiscal. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a incidência do ITCMD sobre a doação realizada, impedir a imposição de restrições administrativas em decorrência do não recolhimento do imposto e suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada, com confirmação da tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (ID 72671472). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 72736661). Os embargos de declaração opostos contra a decisão supracitada foram rejeitados (ID 73174169). Nas contrarrazões (ID 74676792), o agravado requer que o recurso não seja conhecido em decorrência da perda superveniente do objeto (prolação de sentença no Juízo de origem). Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do agravo. O Ministério Público oficia pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto (prolação de sentença no Juízo de origem) – ID 74700009. É o relato do necessário. Decido. 2. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença na qual denegou a segurança Tal pronunciamento judicial abrangeu a matéria tratada no recurso. Assim, diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal em caso de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJe: 4/9/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora